Tribunal: TJSP
Processo: 2060693-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060693-18.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcos José Leme
Paciente: PEDRO LUIZ MARIANO BARBOSA
Voto no 17377
Registro: 2020.0000271367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060693-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PEDRO LUIZ
MARIANO BARBOSA e Impetrante MARCOS JOSÉ LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, em
parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060693-18.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcos José Leme
Paciente: PEDRO LUIZ MARIANO BARBOSA
Voto no 17377
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Mera
reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo
Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente que
não apresenta qualquer condição especial de saúde
que o enquadre no grupo de risco de pessoas
contaminadas
pela
COVID-19
–
Liberdade
provisória – Impossibilidade – Constrangimento
ilegal – Inexistência – Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Marcos José Leme em favor de PEDRO LUIZ MARIANO
BARBOSA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
4a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que o flagrante foi convertido em prisão
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema,
inclusive porque o E. Conselho Nacional de Justiça recomendou uma série de
medidas em favor de pessoas presas, em razão da disseminação da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060693-18.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcos José Leme
Paciente: PEDRO LUIZ MARIANO BARBOSA
Voto no 17377
COVID-19, tudo levando à concessão da ordem para que o paciente seja
imediatamente colocado em liberdade.
Indeferida a medida liminar (fls. 54/55), foram
prestadas as informações (fls. 58/60), manifestando-se a d. Procuradoria de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 63/67).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Pedro Luiz Mariano Barbosa, sob o argumento de que a prisão em flagrante
foi convertida em preventiva, mas estão ausentes os requisitos da medida
extrema, inclusive porque o E. Conselho Nacional de Justiça recomendou
uma série de medidas em favor de pessoas presas, em razão da disseminação
da COVID-19.
Anote-se, inicialmente, que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ao
contrário, a questão deve ser analisada caso a caso, diante das particularidades
do agente, de sua conduta e do delito pelo qual vem acusado.
Isso considerado, na análise dos argumentos trazidos
com a impetração, de rigor concluir que parte do pedido não pode ser
conhecido.
Isso porque, já foi analisado outro habeas corpus
com o objeto e causa de pedir idênticos em favor do mesmo paciente.
O julgamento ocorreu no último dia 13 de abril e a
Turma Julgadora denegou a ordem, pois o decreto estava bem fundamentado
e demonstrou a presença dos requisitos que autorizam a custódia cautelar (HC

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060693-18.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcos José Leme
Paciente: PEDRO LUIZ MARIANO BARBOSA
Voto no 17377
no 2047368-73.2020.8.26.0000).
Desse modo, nesse particular, tratando-se de mera
repetição de questão já submetida à análise desta Corte, sem fatos novos, de
rigor o não conhecimento do writ.
De qualquer forma, ainda que não se desconheça a
gravidade decorrente do estado de pandemia decorrente da disseminação da
COVID-19, tanto que o E. Conselho Nacional de Justiça, nos termos da
Recomendação no 62/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo “coronavírus” no sistema prisional, por
aqui o paciente não apresenta qualquer condição especial de saúde, que o
enquadre no chamado grupo de risco de pessoas eventualmente contaminadas
pela COVID-19.
Além
disso,
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária, em ofício encaminhado no dia 8 de abril de 2020 à E.
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que tem
adotado uma série de “medidas preventivas de higiene, tais como o aumento
da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência
das pessoas privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de
estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de
dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.”,
ressaltando, inclusive, a ausência de registro de presos contaminados no
sistema prisional.
No mais, não há informações de que o paciente
esteja submetido a condição de risco, ou não possa receber eventual
tratamento médico no estabelecimento prisional em que se encontra

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060693-18.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Marcos José Leme
Paciente: PEDRO LUIZ MARIANO BARBOSA
Voto no 17377
custodiado.
Em suma, ausente qualquer constrangimento ilegal,
a denegação da ordem é medida que se impõe.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE, em
parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR